Tribunal: TCU
Processo: 010.853/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pela Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída pelo Sr. Adalberto Alves da Silva e excepcionalmente, concederlhe o registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução 353/2023 deste Tribunal; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.